Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719528-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito proposta por Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S.A. em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos para: “[...] declarar a inexigibilidade do tributo ISSQN retido pelos tomadores de serviços, conforme documentos de ID 216935530, páginas 5 a 9, ao que condeno o DISTRITO FEDERAL a restituir a importância de R$ 331.750,72 (trezentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos) à LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A. [...]” 3. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da condenação, nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC (CPC, art. 85, § 4o, III). 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que o Impostos Sobre Serviços deve ser recolhido no local da prestação dos serviços, que ocorreu em Brasília/DF. 5. Na inicial, a autora/apelada narrou que celebrou contrato de prestação de serviços com a Advocacia-Geral da União. Explicou que os serviços foram prestados no Município de Poá/SP para cliente sediado em Brasília/DF. Argumentou que o Imposto sobre Serviços foi indevidamente retido pelo Distrito Federal, uma vez que já havia sido recolhido ao Município de Poá/SP, local da prestação dos serviços (LC 116/2003, art. 3o, caput; STJ, Tema no 198). 6. Intime-se a autora (Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S.A.) para, no prazo de 5 (cinco dias), anexar o contrato administrativo celebrado com a Advocacia-Geral da União, que ensejou o recolhimento do ISS das notas fiscais no 792 e no 793. 7. Logo após, intime-se o apelante para se manifestar no mesmo prazo. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO